Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700349-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE: J. P. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: SARAH DA SILVA MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PADRONIZADO. INCORPORADO AO SUS. USO OFF LABEL. PARECER TÉCNICO DO NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NÃO CONSTATADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada contra o Distrito Federal por meio da qual o autor, ora recorrente, busca provimento jurisdicional para impor ao réu obrigação de fornecer o medicamento Kuvan (dicloridrato de sapropterina), registrado na Anvisa e incorporado ao Sistema Único de Saúde. Na sentença, o pedido apresentado na petição inicial foi julgado improcedente. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento de EDcl no REsp n. 1.657.156-RJ (Recurso Repetitivo – Tema n. 106), que se aplica, mutatis mutandis, ao caso concreto, esclareceu que o requisito do registro na Anvisa afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso fora da indicação constante da bula (off label), salvo se assim autorizado pela referida agência reguladora. 3. Especificamente sobre a inviabilidade de se exigir de ente federativo o fornecimento de medicamento para uso off label, sem autorização da Anvisa, a Corte Superior, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 2.101/MG, reafirmou a tese consolidada no referido precedente vinculante. 4. Além de ter sido constatado que o autor/recorrente não é responsivo ao tratamento, o medicamento pleiteado é considerado off label para pacientes com suas características, principalmente sua idade, “considerando o número restrito de estudos clínicos adequados na população pediátrica abaixo de 7 (sete) anos”, conforme Nota Técnica elaborada pelo NatJus. É incabível, portanto, obrigar o Distrito Federal a fornecer o fármaco em referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando ser cabível o fornecimento do medicamento pelo Estado. Defende a imprescindibilidade e a adequação do tratamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Além de ter sido constatado que o autor/recorrente não é responsivo ao tratamento, o medicamento pleiteado é considerado off label para pacientes com suas características, principalmente sua idade, “considerando o número restrito de estudos clínicos adequados na população pediátrica abaixo de 7 (sete) anos”, conforme Nota Técnica elaborada pelo NatJus. É incabível, portanto, obrigar o Distrito Federal a fornecer o fármaco em referência.” (vide ementa). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010